Tribunal: TJES
Processo: 5003777-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003777-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLA LOVATO COSSI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003777-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLA LOVATO COSSI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A

ACÓRDÃO

EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE HOMOLOGADA. AMEAÇAS E POSSE DE APARELHO CELULAR. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL. CONFISSÃO PARCIAL. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravante impugna decisão que homologou a prática de falta grave, determinando a regressão do regime para o fechado e o reinício da contagem do prazo para concessão de benefícios. As infrações apuradas consistem em ameaças a outras internas, agressões físicas, e posse de aparelho celular durante o trabalho externo. A decisão agravada teve por base prova testemunhal colhida no PAD e confissão parcial da reeducanda.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verificar se há prova suficiente para a homologação da falta grave;
(ii) Analisar a possibilidade de regressão de regime com base em apuração administrativa, ainda que ausente condenação penal pelos fatos;
(iii) Avaliar a legalidade da sanção disciplinar com base na mera posse de celular, independentemente do conteúdo apreendido.

RAZÕES DE DECIDIR

A LEP autoriza a regressão de regime diante de falta grave regularmente apurada. A independência entre as esferas administrativa e penal permite a imposição de sanções disciplinares ainda que não haja condenação criminal. A prova testemunhal colhida no PAD, aliada à confissão parcial da reeducanda, revela coesão e suficiência. A posse de aparelho celular, por si só, configura falta grave, sendo irrelevante o conteúdo. A decisão recorrida observou os parâmetros legais, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade.

DISPOSITIVO

Agravo desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por Carla Lovato Cossi, contra decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que homologou a prática de falta grave, determinando a regressão do regime para o fechado e o reinício da contagem do prazo para obtenção de benefícios da execução penal.

A decisão agravada baseou-se nos elementos colhidos no PAD, destacando a incidência do artigo 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais, e a possibilidade de regressão prevista no artigo 118, inciso I, do mesmo diploma.

A defesa, inconformada, interpôs o presente agravo em execução, sustentando, em síntese, que a regressão seria desproporcional e violaria o princípio da presunção de inocência, tendo em vista a ausência de condenação criminal; que a posse do celular, sem conteúdo ilícito detectado, não justificaria a medida extrema; que as sanções administrativas já aplicadas seriam suficientes para coibir a conduta.

Diante de tais elementos, requer que seja mantido o regime semiaberto e preservada a data-base da execução.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da decisão agravada.

O juízo
a quo
manteve a decisão anteriormente proferida, negando juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Benedito Leonardo Senatore, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 12727972).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003777-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLA LOVATO COSSI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por Carla Lovato Cossi, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que homologou a prática de falta grave e determinou a regressão do regime prisional para o fechado, com reinício da contagem do prazo para obtenção de benefícios.

Consta do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 167/2024, que a reeducanda, então em regime semiaberto, proferiu ameaças contra outras internas da unidade, inclusive mencionando terceiros externos, e agrediu fisicamente a companheira de cela, com quem mantinha relacionamento íntimo.

Ademais, foi flagrada com um aparelho de telefonia celular em local de trabalho externo.

Em sede administrativa, confessou parcialmente a autoria das ameaças à interna Rayane Vieira, embora tenha negado as demais imputações.

As condutas encontram previsão no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais, sendo qualificadas como falta grave. A regressão de regime, por sua vez, é medida autorizada pelo artigo 118, inciso I, do mesmo diploma.

A prova colhida no PAD revela-se harmônica, coerente e idônea, consistindo em declarações convergentes de diversas internas, corroboradas pela confissão parcial da agravante.

A alegação de ausência de condenação criminal não afasta o poder-dever do juízo da execução de apurar e sancionar condutas infracionais no âmbito administrativo, conforme entendimento consolidado da jurisprudência pátria.

Tampouco merece acolhimento o argumento de que a ausência de conteúdo ilícito no celular afastaria a infração, sendo suficiente, para sua caracterização, a simples posse do objeto, vedada por normas internas do sistema prisional e pela própria legislação de regência.

Ausente ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão recorrida, haja vista a gravidade das condutas imputadas.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo, mantendo-se integralmente a decisão que homologou a falta grave, determi
nando
a regressão do regime prisional e o reinício da contagem do prazo para fins de benefícios executórios.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)